Tribunal: TJES
Processo: 5000941-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000941-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5000941-94.2022.8.08.0000

Agravante: Alexandre Duarte Moreira

Agravados: Estado do Espírito Santo e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra ato judicial proferido pelo Juiz da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, por meio do qual indeferiu o requerimento de expedição de mandado de imissão de posse do arrematante de imóvel perante hasta pública realizada nos autos da ação de execução fiscal originária.

O agravante se volta contra o referido pronunciamento, a fim de vê-lo reformado, sustentando para tanto que há muito arrematou o imóvel que foi objeto de leilão judicial da ação de execução fiscal originária, sendo que num primeiro momento já houve extinção de embargos de terceiro de ocupantes do imóvel. Acrescenta que depois disso mais uma vez não houve sucesso no cumprimento do mandado de imissão na posse, porquanto o oficial de justiça certificou acerca de novos ocupantes no imóvel e que não havia ordem de desocupação forçada. Assim, alega que faz jus a novo mandado de imissão na posse do bem arrematado, inclusive em desfavor de terceiros e com uso de força caso se faça necessário.

Decisão proferida no id 2164971, indeferindo a tutela de urgência postulada.

Informações ofertadas pelo magistrado de primeiro grau (id 2512993).

Contrarrazões do agravado (id 2594597), pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 02/08/2022 - Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: " Acompanho a e. Relatora."

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que o agravante arrematou um imóvel em hasta pública perante o juízo da execução fiscal manejada pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de Serraria de Mármores Paraíso Ltda. e José Geraldo da Cruz Filho, argumentando que desde então não logrou êxito em ser imitido na posse do bem, conforme pelo menos dois mandados de imissão na posse que restaram infrutíferos.

Embora a arrematação levada a efeito pelo agravante tenha se dado em idos de 2012, certo é que sucessivos acontecimentos obstaram que ele se imitisse na posse do imóvel arrematado, quer seja pela dificuldade na exata localização e especificação dos limites da metragem da área, quer seja pelo impediente decorrente da ocupação de terceiros estranhos à relação processual da execução fiscal (Edson Oliveira da Silva e sua família).

Aliás, o enleio que permeia o panorama fático do imóvel arrematado está delineado com elementos pertinentes destacados pelo magistrado de primeiro grau não só nos pronunciamentos exarados na origem, como pelas próprias informações prestadas (id 2512993), dentre os quais, inclusive, há menção a documentos que o agravante deixou de instruir o presente recurso, tais como aqueles sobre a transmissão de titularidade do imóvel, por exemplo.

Sob esse enfoque, reputo aplicável à hipótese vertente o entendimento acerca da impossibilidade de expedição de mandado de imissão na posse do arrematante nos próprios autos da execução, quando o imóvel é ocupado por terceiro estranho.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. TERCEIROS OCUPANTES. Impossibilidade de expedição de mandado genérico de imissão na posse, contra todo e qualquer ocupante, de imóvel objeto de arrematação em hasta pública. Imissão na posse contra terceiros estranhos à relação processual da execução fiscal e dos embargos de terceiros opostos que resultaria na supressão do exercício da ampla defesa e do contraditório. Inadequação da via eleita caracterizada. Imprescindibilidade da utilização de ação autônoma. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2230934-30.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA. CABIMENTO. AUTO ASSINADO PELO JUIZ,
ARREMATANTE
E LEILOEIRO. ART. 903 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Hipótese em que o auto foi assinado pelo juiz,
arrematante
e leiloeiro, de modo que a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável (art. 903 do CPC), situação que autoriza a expedição da respectiva carta de arrematação. - A existência de
ação
de usucapião ajuizada por
terceiro
possuidor não impede a expedição de carta de arrematação. Todavia, considerando que o imóvel está
ocupado
por
terceiro
, estranho ao processo executivo, eventual pretensão do
arrematante
à
imissão
na posse do bem arrematado deve ser ventilada, não nos próprios autos da execução, mas em
ação própria
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo Interno, Nº 70085023950, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 16-06-2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ADJUDICAÇÃO DE BEM LEVADO À HASTA PÚBLICA - IMISSÃO NA POSSE - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. -
É viável que o arrematante requeira nos próprios autos da execução, a expedição de mandado de desocupação e imissão de posse do imóvel a partir do momento em que a carta de arrematação for registrada,
tornando-se necessário o ajuizamento de ação de imissão posse
,

somente quando há terceiro estranho à demanda executiva na posse direta do imóvel.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.02.011101-0/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2012, publicação da súmula em 30/11/2012)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE
IMISSÃO
NA POSSE DO
ARREMATANTE
. IMPOSSIBILIDADE. BEM
OCUPADO
POR
TERCEIRO
. VIA INADEQUADA. Somente há possibilidade de o
arrematante
de bem imóvel ser imitido na posse do imóvel nos próprios autos da execução, sem necessidade de nova
ação
para tanto, quando o bem está na posse do devedor ou do depositário, situação inocorrente nos autos em que o bem está sendo utilizado por
terceiro
, devendo buscar o
arrematante
o direito reclamado através da
ação própria
onde haverá a verificação da existência ou não de justo título em favor do
terceiro
, a fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento com seguimento negado.(Agravo de Instrumento, Nº 70059280370, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 08-04-2014)

Nesse contexto, entendo que o arrematante, no caso o agravante, deverá buscar a imissão na posse pela via própria e autônoma, a fim de evitar prejuízo à esfera jurídica de terceiros estranhos à relação processual da execução fiscal, conforme se depreende das certidões dos oficiais de justiça id 2113188 e id 2113190.

Logo, o magistrado de primeira instância atribuiu o desfecho correto para causa, conforme o entendimento jurisprudencial invocado que, a meu ver, mais se adéqua ao caso concreto.

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. BEM OCUPADO POR TERCEIROS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, embora a arrematação levada a efeito pelo agravante tenha se dado em idos de 2012, certo é que sucessivos acontecimentos obstaram que ele se imitisse na posse do imóvel arrematado, quer seja pela dificuldade na exata localização e especificação dos limites da metragem da área, quer seja pelo impediente decorrente da ocupação de terceiros estranhos à relação processual da execução fiscal (Edson Oliveira da Silva e sua família).

2. Sob esse enfoque, aplica-se à hipótese vertente o entendimento acerca da impossibilidade de expedição de mandado de imissão na posse do arrematante nos próprios autos da execução, quando o imóvel é ocupado por terceiro estranho.

3. Nesse contexto, o arrematante, no caso o agravante, deverá buscar a imissão na posse pela via própria e autônoma, a fim de evitar prejuízo à esfera jurídica de terceiros estranhos à relação processual da execução fiscal, conforme se depreende das certidões dos oficiais de justiça id 2113188 e id 2113190.

4. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.